Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE CELULAR DESACOMPANHADO DO CARREGADOR. ENTENDIMENTO DA TUJ. SEM OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO ACESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a fornecer um carregador original da Samsung à autora. Em suas razões, defende a regularidade de sua conduta, pois a informação sobre a ausência do carregador é clara e amplamente divulgada. Sustenta que inexiste a prática de venda cassada, pois não teria qualquer limitação à liberdade de escolha do consumidor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Na hipótese dos autos, cinge-se em analisar a regularidade da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador. Sobre na última reunião da TUJ foi confirmada a seguinte tese: "A venda de “smartphone” desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva."
V. Na espécie, não há violação no dever de informação (art. 6o, III do CDC), posto que consta no site e nas embalagens do produto expressa ressalva de que o aparelho não era vendido em conjunto com o carregador/adaptador. Da mesma forma, não há que se falar em venda casada, pois o fato de o carregador não acompanhar o aparelho smartphone não impõe limitação à liberdade de escolha do consumidor. Somado ao fato de que não há a obrigatoriedade de compra do carregador da mesma marca. Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.